Tribunal: CARF
Processo: 10580.727164/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727164/2014-61
ACÓRDÃO
2201-011.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023.
SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.

Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente

Fl. 8903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727164/2014-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fl. 8.892 (pág. PDF 4.568), contra a decisão no
acórdão no 06-51.096, exarado em 25 de fevereiro de 2015 pela referida Turma (fls. 8.892/8.896 e
págs. PDF 4.568/4.572), que julgou a impugnação procedente, cancelando os créditos tributários
apurados nos DEBCAD 51.067.871-8, 51.067.872-6 e 51.067.873-4, correspondentes aos débitos
impugnados e que permaneceram controversos nos presentes autos, tendo em vista que os
demais débitos formalizados nos DEBCAD 51.067.870-0, 51.067.874-2, 51.067.875-0 e 51.067.876-
9 foram desmembrados para cobrança, todos lavrados em 09/08/2014.
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório os seguintes excertos extraídos do acórdão
recorrido (fls. 8.893/8.894 e págs. PDF 4.569/4.570):
O presente processo administrativo é constituído por 7 Autos de Infração (AI),
lavrados pela Fiscalização contra a entidade em epígrafe, no período de 01/2010 a
12/2011:
AI 51.067.870-0:
Lavrado para apuração dos valores devidos de contribuição previdenciária dos
segurados que prestaram serviços à entidade autuada, no valor total de
R$54.083,77.
AI 51.067.871-8:
Lavrado para apuração dos valores devidos de contribuições destinadas aos
chamados Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE, SESCOOP, SEST e
SENAT) no valor total de R$1.949.405,18.
AI 51.067.872-6:
Lavrado para apuração dos valores de contribuição previdenciária devidos pela
empresa na contratação de cooperativas de trabalho que prestaram serviços à
entidade autuada, no valor total de R$3.490.468,83.
AI 51.067.873-4:
Lavrado para apuração dos valores de contribuição previdenciária devidos pela
empresa na contratação de segurados que prestaram serviços à entidade
autuada, no valor total de R$6.027.961,80.
Fl. 8904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727164/2014-61
3
AI 51.067.874-2:
AI de Código de Fundamento Legal - CFL 59, lavrado por deixar a empresa de
arrecadar mediante desconto dos segurados que lhe prestaram serviços, no valor
total de R$1.812,87.
AI 51.067.875-0:
AI de CFL 30, lavrado por deixar a empresa de preparar Folha de Pagamento nos
padrões definidos pelo Órgão competente da Seguridade Social, no valor total de
R$1.812,87.
AI 51.067.876-9:
AI de CFL 34, lavrado por deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade os valores relacionados às contribuições previdenciárias, no valor
total de R$18.128,43.
Consta no Relatório Fiscal que a fiscalização foi iniciada devido ao Ofício da
Procuradoria da República decorrente de investigação criminal de ilícitos
tributários.
Ainda segundo o Relatório, a entidade se declarou isenta entre 01/2010 e
12/2011 sem possuir a certificação exigida pela Lei 12.101/2009. Intimada pela
fiscalização, a autuada informou que teve seu pedido de renovação do CEBAS
deferido em 06/08/2012 com validade à partir de 08/08/2012. Quanto ao período
de 2009 a 07/08/2012, a entidade não respondeu à intimação. Assim, foi efetuado
o lançamento das contribuições sociais previdenciárias e de Terceiros no período
de 01/2010 a 12/2011, período em que a entidade estava sem o CEBAS vigente.
Consta ainda a informação de que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais pelo cometimento, em tese, do crime de apropriação indébita
previdenciária.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente dos lançamentos em 16/09/2014 (fls.
4.325, 4.340, 4.358, 4.367, 4.393/4.395 e págs. PDF 04, 19, 37, 46, 72/74) e apresentou
impugnação em 14/10/2014 (fls. 8.806/8.816 e págs. PDF 4.485/4.495), acompanhada de
documentos (fls. 8.817/8.852 e págs. PDF 4.496/4.531), com os argumentos abaixo, constantes no
acórdão recorrido (fls. 8.894/8.895 e págs. PDF 4.570/4.571):
(...)
Cientificada do lançamento, a entidade apresentou impugnação alegando em
síntese que:
Pede o desmembramento para pagamento dos AI de números 51.067.870-0
(contribuição dos segurados), 51.067.874-2 (CFL 59), 51.067.875-0 (CFL 30) e
51.067.876-9 (CFL 34).
Fl. 8905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727164/2014-61
4
Assim, contesta apenas as Autuações de números 51.067.871-8, 51.067.872-6 e
51.067.873-4 relacionadas ao CEBAS.
Relata que protocolou tempestivamente seu pedido de renovação do CEBAS e
informa que trabalha no combate à mortalidade infantil com relevante papel
social no Hospital Martagão Gesteira que atende crianças pobres portadoras de
moléstias cancerígenas.
Ressalta suas dificuldades financeiras e aduz que o CEBAS é mero reconhecimento
pelo Poder Público do preenchimento de condições de constituição e
funcionamento da entidade, mas o conjunto fático-jurídico previsto na CF/88 já
garante o direito à imunidade, sendo o certificado mera instrumentalização do
que já se encontra evidente. Complementa com jurisprudência do STJ nesse
sentido.
Cita o art.12, parágrafo único, da Lei 12.868/2013 e afirma que, constatada a
tempestividade de seu pedido de renovação do CEBAS, resta aplicar o §2o do
artigo 24 da Lei 12.101/2009 que estabelece que a certificação da entidade
permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação
tempestivamente apresentado.
Assim, conclui pela insubsistência das autuações impugnadas lastreadas apenas
na ausência de validade do CEBAS.
Cita então a portaria 955, de 26/09/2014, emitida pelo Secretário de Atenção à
Saúde, que revoga a portaria 753/SASMS de 06/08/2012, e que estabelece a
validade da renovação do CEBAS para o período de 01/01/2010 a 31/12/2014
conforme Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014.
Em conseqüência, afirma que estava com CEBAS vigente no período em tela e
pede o cancelamento das autuações.
Contesta ainda o lançamento uma vez que não houve indeferimento do pedido de
renovação que, nos termos da Lei (caput do art.26 da Lei 12.868/2013) seria o
elemento que motivaria o lançamento de ofício e a suspensão do crédito
tributário. Conclui então que, por mais este aspecto, o lançamento carece de
amparo legal.
Contesta ainda a aplicação dos juros e pede o acolhimentos (sic) de seus
argumentos.
Em 15/10/2014, a autuada apresentou esclarecimentos sobre alguns bens
arrolados no Termo de Arrolamento de Bens e Direitos emitido pela autoridade
fiscalizadora.
Como a impugnação foi parcial, os débitos 51.067.870-0, 51.067.874-2,
51.067.875-0 e 51.067.876-9 foram desmembrados para cobrança e os débitos
impugnados
(51.067.871-8,
51.067.872-6
e
51.067.873-4)
vieram
para
julgamento.
(...)
Fl. 8906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727164/2014-61
5
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), em sessão de 25 de fevereiro de 2015, no acórdão no 06-51.096, julgou a impugnação
procedente (fls. 8.892/8.896 e págs. PDF 4.568/4.572), conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
8.892 e pág. PDF 4.568):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS.
CERTIFICAÇÃO.
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam os requisitos estabelecidos em lei, dentre eles, a
certificação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em virtude da exoneração total dos créditos tributários em discussão houve a
interposição de recurso de ofício, conforme se observa do excerto abaixo reproduzido (fl. 8.892 e
pág. PDF 4.568):
(...)
Submeta-se o presente processo à apreciação da segunda instância
administrativa, por força de recurso de ofício, nos termos do art. 34, inciso I, do
Decreto 70.325, de 6 de março de 1972, e da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2.008. A exoneração de crédito procedida por este acórdão só será definitiva
após o julgamento pela instância superior.
(...)
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), por decurso de prazo, em 19/03/2015, conforme informação
contida no Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo - Comunicado (fl. 8.899 e pág. PDF
4.575) e em sequência o processo foi encaminhado ao CARF para seguimento, nos termos do
Despacho de Encaminhamento exarado em 26/03/2015 (fl. 8.900 e pág. PDF 4.576).
De acordo com o Termo de Abertura de Documentos – Comunicado, exarado em
22/04/2015, o contribuinte acessou o teor dos documentos – Comunicação de Resultado de
Julgamento - em data de 22/04/2015 (fl. 8.902 e pág. PDF 4.578).
Esgotado o prazo legal, não houve a interposição de recurso voluntário por parte da
contribuinte.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 8907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727164/2014-61
6

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício.
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de
fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103,
assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado, correspondente à
soma do principal e da multa, em relação aos três DEBCAD que permaneceram em discussão nos
presentes autos, totaliza o montante de R$ 9.579.732,40, conforme demonstrado na tabela
abaixo, e é inferior ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se
o não conhecimento do Recurso de Ofício:

A.I. DEBCAD no
Principal
Multa de Ofício
Total
Valor em R$
51.067.871-8
941.266,56
705.949,97 1.647.216,53
51.067.872-6
1.623.365,00
1.217.523,77 2.840.888,77
51.067.873-4
2.909.501,16
2.182.125,94 5.091.627,10
Total
5.474.132,72
4.105.599,68 9.579.732,40
Em vista dessas considerações, conclui-se que o Recurso de Ofício não deve ser
conhecido uma vez que o valor exonerado é inferior ao novo limite de alçada.

Conclusão
Fl. 8908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727164/2014-61
7
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de não
conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 8909
DF CARF MF
Original